Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), IAJARA GONCALINA DE MELO SANTOS - CPF: 047.938.431-23 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em Agravo de
Instrument
. A agravante alega nulidades na decisão saneadora do juízo de origem, sustentando, entre outros pontos, que houve inversão genérica do ônus da prova e ausência de fixação dos pontos controvertidos. Defende ainda a inutilidade da perícia determinada judicialmente, diante da suposta não posse do veículo pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (
ii
) verificar se as alegadas nulidades da decisão saneadora justificam a suspensão da sua eficácia por meio de medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator afirma que a decisão agravada indeferiu corretamente o pedido de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Destaca que a alegação de que o veículo não se encontra mais na posse da autora não veio acompanhada de prova documental idônea, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de inutilidade da prova pericial deferida.

As supostas nulidades da decisão saneadora — como a inversão do ônus da prova e ausência de fixação dos pontos controvertidos — demandam dilação probatória e exame mais aprofundado, o que é incompatível com a cognição sumária do agravo interno.

Ressalta que a suspensão da eficácia de decisão judicial exige demonstração inequívoca de sua ilegalidade ou da ocorrência de risco irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

Conclui-se que não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A simples alegação de nulidades formais na decisão saneadora não é suficiente para justificar a suspensão da sua eficácia na via do agravo interno, sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou risco irreparável.

Alegações desacompanhadas de prova documental idônea não afastam, de plano, a utilidade de prova pericial previamente deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 995, parágrafo único; 1.021, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno interposto
por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que
não
atribuiu efeito
suspensivo
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS
.

Para tanto,
a
agravante sustenta, em síntese, que a decisão saneadora combatida contém nulidades insanáveis, pois inverteu genericamente o ônus da prova e deixou de delimitar os pontos controvertidos.

Argumenta
,
ainda
,
que a realização da perícia seria
inócua
, considerando que o veículo objeto da lide não mais se encontra na posse da parte autora.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento e indeferiu a medida liminar postulada, por ausência dos requisitos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No ponto, verifica-se que a alegada alienação do veículo objeto da perícia não restou devidamente comprovada. A mera menção à possível transferência de propriedade, desacompanhada de documentação hábil a demonstrar a efetiva indisponibilidade do bem, não tem o condão de evidenciar, de plano, a inutilidade da prova pericial deferida.

Além disso, as supostas nulidades da decisão saneadora, como a inversão do ônus da prova e a ausência de fixação dos pontos controvertidos, constituem matérias que demandam dilação probatória e apreciação exauriente, o que se mostra incompatível com a via estreita do agravo interno voltado à revisão de decisão monocrática que aprecia tutela recursal.

Com efeito, não se evidenciam os pressupostos legais para a concessão da medida excepcional de suspensão da decisão recorrida,
sendo insuficiente a alegação de supostas irregularidades formais para afastar a presunção de legitimidade do ato judicial, cuja eficácia apenas pode ser sustada em hipóteses estritas e comprovadas.

Dessa forma, ausentes elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025